Tribunal: TJDFT
Processo: 0705629-86.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705629-86.2021.8.07.0007 RECORRENTE: LUIZ GUSTAVO GOMES CAPISTRANO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. CONTA BANCÁRIA DO EXECUTADO. NUMERÁRIO PERTENCENTE A TERCEIRO/EMBARGANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO ADESIVO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. RESISTÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA. REDISTRIBUIÇÃO. PEDIDO PREJUDICADO. 1. Não comprovado por meio de prova documental segura que a quantia bloqueada na conta bancária do executado pertence ao embargante, a penhora deve ser mantida. 2. Ante o princípio da causalidade e o provimento do recurso do embargado, resta prejudicado o pedido de redistribuição da verba de sucumbência. 3. Recurso do embargado conhecido e provido. Recurso do embargante prejudicado. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 371 do Código de Processo Civil, sustentando o afastamento da penhora dos valores por não pertencerem ao executado. Aduz que restou comprovado que a quantia é oriunda da venda de veículos de sua propriedade. Invoca dissenso interpretativo, colacionando julgado do TJSP para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 371 do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissenso interpretativo. Isso porque, ao assentar que “Não comprovado por meio de prova documental segura que a quantia bloqueada na conta bancária do executado pertence ao embargante, a penhora deve ser mantida” (vide ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.031.236/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010